Tribunal: TJDFT
Processo: 0030043-04.2007.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Vistos etc. Diante da derradeira manifestação da autora quanto à possibilidade de adesão ao acordo firmado pelas entidades representativas[1], sem prejuízo de viabilizar sua adesão ao convencionado no ambiente da plataforma disponibilizada para esse desiderato, diga o réu, em 05 (cinco) dias, sobre a diligência postulada, colacionando aos autos, se o caso, proposta, com especificação de valores, para aferição da viabilidade da concertação da autocomposição. Assinalo que deve a secretaria aferir se estão devidamente cadastrados no sistema e vinculados ao processo os patronos do réu, e, se o caso, promover os registros necessários. I. Brasília-DF, 7 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 20310805.